Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703091-10.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS GAMA DO NASCIMENTO, LUZILENE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: FRANCISCA LUCIA GONZAGA, LUZILENE PEREIRA DE ARAUJO, MARLOS GAMA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as apeladas, FRANCISCA LUCIA GONZAGA e LUZILENE PEREIRA DE ARAUJO, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o prazo em dobro, quanto ao aduzido na petição de ID 54061956. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator